Tribunal: CARF
Processo: 19679.005647/2005-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19679.005647/2005-04
ACÓRDÃO
3002-002.956 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVO LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. PRAZO DE 10 ANOS
CONFORME SÚMULA CARF n. 91.
Os pedidos de compensação administrativos protocolados antes de
09/06/2005 aplica-se o prazo decadencial de 10 (5+5) anos. Matéria
sumulada no enunciado 91 com eficácia vinculante.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para aplicar o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato
gerador, ao pedido de restituição, conforme Súmula CARF no 91, determinando que a Unidade
Preparadora apure a consistência e extensão do crédito.

Sala de Sessões, em 18 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.956 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.005647/2005-04
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Marcos Antonio Borges
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Catarina Marques Morais de Lima, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Dionisio Carvallhedo Barbosa.

RELATÓRIO

Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata o presente processo de Pedido de Restituição (fl. 2) protocolizado em
07.06.2005, combinado com Declarações de Compensação, relativo a
recolhimentos da Contribuição para o PIS no que tange a períodos de apuração
compreendidos entre 1995 e 1999. Pelo arrazoado de fls. 4/8, assim alega a
Contribuinte, em suma: A retroatividade do fato gerador do PIS à 01/10/95,
prevista no artigo 18 da Lei 9.715/98, publicada em 25/11/98 foi considerada
inconstitucional de acordo com a decisão unânime do STF na Ação Direta de
Inconstitucionalidade n.° 1417¬ 0, no plenário de 02/08/99, cuja ata n.° 21/99 foi
publicada no DJ extraordinário de 13/08/99, que circulou em 16/08/99, sendo já
oficiado o Congresso Nacional e a Presidência da República, conforme
movimentação processual. Não se trata de um julgamento vinculado, mas de uma
decisão de inconstitucionalidade do artigo 17 da MP 1325/96, 1212/95, 1249/95,
1286/96 e posteriores reedições, que culminaram na Lei 9.715/98 (artigo 18).
A MP 1212/95 e suas diversas republicações teve o objetivo de normatizar o PIS
após a inconstitucionalidade dos Decretos Lei 2.445/88 e 2.449/88, cujo o efeito
"erga omnes" foi determinado pela Resolução do Senado 49/95, passando a valer,
então, para empresas prestadoras de serviço, a Lei Complementar 7/70. Porém,
com o receio de haver "Vacatio Legis" sobre tal tributo, foi criada a Medida
Provisória 1212, que dentre as várias reedições 38 (trinta e oito) entre os anos de
1995 e 1998, as quais deveriam ser editadas dentro do prazo MÁXIMO de 30 dias,
mantendo assim sua eficácia conforme determina a Constituição Federal em seu
artigo 62, teve sua perda de eficácia com a MP 1365/96 publicada no DOU de
13/03/96, a qual expirou no dia 11/04/96, 30° dia de sua publicação, prazo
MÁXIMO permitido pela Constituição Federal em seu artigo 62; "As medidas
provisórias perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em Lei no
prazo de trinta dias, a partir de sua publicação", sendo que a MP 1407/96
somente foi publicada no dia 12/04/96, isto é, fora do prazo determinado na
Constituição Federal perdendo assim sua eficácia. Conforme as decisões do
Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, com posições
inquestionáveis quanto ao prazo de reedição de Medidas Provisórias: Original
Processo 19679.005647/2005¬04 Acórdão n.o 16¬53.929 DRJ/SP1 Fls. 3 3 STF - RE
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.956 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.005647/2005-04
3
313066/SP ¬ Ilustríssimo Ministro Moreira Alves ¬ Ementa: III - Não perde eficácia
a medida provisória, com força de lei, não apreciada pelo Congresso Nacional,
mas reeditada (grifo nosso), por meio de nova medida provisória, dentro de seu
prazo de validade de trinta dias (grifo nosso); STJ ¬ Ilustríssimo Ministro Jorge
Scartezzini ¬ Acórdão – RESP 272375/SP Ementa - É pacífica a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os requisitos de relevância e
urgência para a edição de Medida Provisória são de apreciação discricionária do
Chefe do Poder Executivo, dessa forma, suas reedições dentro do prazo de 30
(trinta) dias não lhes tira a eficácia.
Com a reedição da medida provisória fora do prazo, acarretou duas graves
consequências, a primeira foi à perda da eficácia da MP 1365/96, inexistindo a
reedição da mesma, a segunda, decorre da imposição do art. 195, § 6o da
Constituição Federal, a qual daria vigência a MP 1407/96. Conforme a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao que se refere aos valores pagos
no período em que foram aplicadas às normas declaradas inconstitucionais, é ato
nulo, destituído de qualquer eficácia jurídica como profere o Acórdão do STF ¬
Pleno prolatado em julgamento da ADIN 652¬5 - MA, "verbis": "A declaração de
Inconstitucionalidade de uma Lei alcança, inclusive, os atos pretéritos com base
nela praticados, eis que o recolhimento desse supremo vício jurídico, que inquina
de total nulidade os atos emanados do Poder Público, desampara as situações
constituídas sob sua égide e inibe - ante sua inaptidão para produzir efeitos
jurídicos – a possibilidade de invocação de qualquer direito." As colocações acima
transcritas foram extraídas de uma decisão proferida em outra Ação Direta de
Inconstitucionalidade, sendo que em ambas se produz o efeito "erga omnes" por
se tratarem de decisões, com efeito difuso, com interesse entre a coletividade,
ocorrendo, também, efeitos retroativos. Isso significa que para qualquer empresa,
os valores recolhidos em virtude do cálculo da contribuição do PIS, com base no
fato gerador retroativo à 01/10/95, previsto no artigo 18 da Lei 9.715/98, cuja
eficácia da aplicação foi suprimida, se constitui em crédito restituível ou
compensável.
Nosso pleito não está embasado em teses ou questionamento de mérito, que
devam ser pleiteados na via Judicial, mas sim no cumprimento do artigo 62 da
Constituição Federal o qual determina o prazo de validade das medidas
provisórias, determinação esta seguida pelo STF, STJ e Conselho de Contribuintes,
portanto, nosso pleito já foi julgado em todas as instâncias, em todos Tribunais,
com decisões unânimes sobre o prazo de validade das Medidas Provisórias,
cabendo então aos Contribuintes e ao Fisco o seu cumprimento.
Tendo em vista o exposto, o mesmo vale para os débitos oriundos de
recolhimentos de PIS não efetivados no referido período de (30/11/95 à
28/02/99), bem como para acréscimos legais de multa, juros SELIC, correção
monetária e juros de mora aplicados sobre esses valores originários de receita,
que devem ser imediatamente baixados, caso Original Processo
19679.005647/2005¬04 Acórdão n.o 16-53.929 DRJ/SP1 Fls. 4 4 existam, e para as
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.956 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.005647/2005-04
4
cobranças tanto de dívidas inscritas quanto não inscritas, assim como para
quaisquer autuações de ofício, qualquer inscrição no CADIN (Cadastro de
Inadimplentes), que por ventura existirem, referentes ao PIS no referido período
(31/11/95 à 28/02/99), que também devem ser imediatamente baixadas, pois se
um tributo não possui fato gerador, não pode ser constituído nem ser cobrado o
Crédito Tributário, nem tampouco haver cobrança de seus acréscimos legais, nem
mesmo autuação, inscrição da empresa na Dívida Ativa da União, ou inscrição no
CADIN.
À vista de todo o exposto Ilustríssimo Delegado, vimos requerer o
RECONHECIMENTO DO CRÉDITO A SER RESTITUÍDO, referente ao período de
inexistência de fato gerador, de 01/10/95 à 28/02/99, a imediata compensação de
débitos vencidos tanto na SRF quanto na PFN em caso de já inscrito em Dívida
Ativa, na compensação de débito consolidado no âmbito do Refis ou de
parcelamento alternativo, restituição mediante crédito em conta corrente
bancária de titularidade do requerente, e ou, compensação de tributos vincendos,
requer-se ainda, a baixa de débitos oriundos do não recolhimento do PIS e a baixa
de seus acréscimos legais, extinguindo-se o débito, no referido período, conforme
determinações definidas na IN/SRF 210 de 30 de setembro de 2002 a qual define
as formas acima citadas de restituição de tributos ou contribuições. Pelo
Despacho Decisório de fls. 211/216, as Autoridades a quo concluíram pelo
indeferimento do Pedido de Restituição e pela denegação da homologação das
compensações.
O entendimento exarado na Unidade de origem vai, em síntese, no sentido: de
que a pretensão do sujeito passivo foi fulminada pelo transcurso do prazo de
cinco anos estabelecido no artigo 168, I, do Código Tributário Nacional; e de que o
art. 18 da Lei 9.715/98 apenas considera¬-se maculado em parte, tendo a MP
1.212/95 convalidado sequencialmente as medidas provisórias posteriores, até a
Lei 9.715/98, assegurado o interregno de noventa dias estipulado pelo art. 195, §
6o, da Constituição Federal, cenário com o qual a Instrução Normativa SRF no 006,
de 19 de janeiro de 2.000, guarda conformidade. Contra o despacho decisório foi
apresentada Manifestação de Inconformidade (fls. 228/231). O ponto de vista que
se extrai da Recorrente vai, em suma, no sentido de que, tratando-se o PIS de
tributo sujeito a lançamento por homologação, é de dez anos o prazo para o
contribuinte apresentar sua pretensão restituitória e, no mais, ratifica suas razões
iniciais.
A DRJ/SP1 julgou parcialmente procedente o pedido e extinguiu o direito da
recorrente pleitear a restituição alegando que fora ultrapassado o prazo de 5 anos
do exercício, conforme o artigo 168 do Código Tributário Nacional, bem como as
alterações da Lei Complementar 118/2005.
É o relatório.

Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.956 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.005647/2005-04
5

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
A recorrente pleiteou a restituição dos valores, bem como a homologação das
declarações de compensação, reformando o juízo a quo na parte que julgou improcedente a
inicial.
Conforme demonstrado nos autos, o pedido restituição ocorreu em 07/06/2005,
portanto, encontrava-se abrangido pela decadência do lançamento relativo período de apuração
nos anos de 1995 a 1999, cujo início do prazo decadencial ocorreria em 08/06/2005, respeitado o
vacatio legis, conforme lei complementar 118/2005.
Essa matéria restou sumulada no CARF, conforme Súmula CARF no 91
Súmula 91 - Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9
de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação,
aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para aplicar o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador ao pedido de restituição, conforme
Súmula CARF no 91, determinando que a Unidade Preparadora apure a consistência e extensão do
crédito.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 304
DF CARF MF
Original